Tribunal: STF
Processo: ARE 1375343
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    São Paulo Previdência - SPPREV interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA MILITAR DO BARRO BRANCO. TETO REMUNERATÓRIO. Pleito de aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco, bem como a restituição dos descontos indevidos, observada a prescrição quinquenal. 



R. sentença de procedência do pedido. Apelo da SPPREV e da FESP. 



PRELIMINAR. Coisa julgada. Afastamento. 



MÉRITO. Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT. Temas nºs 377 e 384, respectivamente. Tese fixada no sentido de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. 



Cumulação legítima de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da CF. Aplicação do teto remuneratório isoladamente em relação à remuneração percebida pelo desempenho de cada cargo e função, nas hipóteses constitucionalmente previstas de cumulação lícita. Não infringência do art. 37, inciso XI da CF/1988. Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes. 



R. sentença mantida. 



CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao decidido no Tema nº 810, pelo E. STF. 



HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Adequação. Acolhimento do reexame necessário neste tocante. 



RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV DESPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 37, incisos XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que não se aplicam ao caso dos autos as teses fixadas pelo STF nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, uma vez que a parte recorrida não possui mais de um cargo junto à Administração Pública. Aduz que a Lei nº 10.261/68 dispõe que a atividade de professor é exercida pela parte recorrida por designação.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar, uma vez que o Tribunal a quo decidiu que a acumulação das atividades de coronel da polícia militar e professor se enquadram no permissivo do art. 37, XVI, “b”, da CF, tratando-se de acumulação lícita de cargos públicos, aplicando-se a orientação dos temas 377 e 384 da repercussão geral, concluindo que os vínculos devem ser considerados isoladamente para fins de remuneração.



    O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    No caso em tela, para dissentir desse entendimento e se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessário analisar os fatos e as provas constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual, atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” ARE nº 1.306.692/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 985614 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/06/17).



    “DIREITO ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. JORNADA SEMANAL PARA ACÚMULO DE CARGOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1229456 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 13/02/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente